Tribunal: TJDFT
Processo: 0720667-46.2023.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO E RENOVAÇÃO COMPROVADAS.
1. Não há nulidade ou má-fé da autora pela não inclusão da seguradora ré no polo passivo de agravo de instrumento interposto quando a decisão agravada, além de concluir pela ocorrência de prescrição, determinou a inclusão da referida ré no polo passivo. Ou seja, antes da citação da seguradora, o prazo para a interposição do agravo já havia iniciado. Além disso, não há prejuízo, pois a ré ainda pode discutir a questão decidida no agravo.
2. Não se aplica o prazo prescricional de 1 ano (CC, art. 206, § 1o, II, “b”) na hipótese em que a causa de pedir não está embasada na relação jurídica entre segurado e segurador, mas na cobrança de encargos contratuais indevidos, referentes a prêmios de seguro não contratado.
3. Comprovado que o emitente de cédula de crédito rural solicitou sua inclusão em apólice de seguro de vida coletivo, autorizou sua renovação pelo banco estipulante e que as renovações foram regularmente realizadas até o vencimento da operação, não há justa causa para a insurgência contra o pagamento dos prêmios, principalmente porque a operação permaneceu segurada por toda sua vigência.
4. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso da autora conhecido e não provido.